Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731795-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos na origem, observo que a demanda fora direcionada em face das seguintes instituições financeiras: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO INTER S.A., PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e BANCO DO BRASIL SA. Diante disso, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça acerca de seu interesse recursal, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora